Tribunal: TJES
Processo: 5018928-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018928-33.2021.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MUNICIPALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para reconhecer a possibilidade de cobrança apenas da CDA emitida antes da ciência inequívoca da alienação do imóvel objeto do litígio. O Município alega omissão e contradição quanto à data em que teve ciência da alienação (2020), requerendo também o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido padece de omissão ou contradição sobre a data de ciência da alienação do imóvel por parte do Município; (ii) examinar a possibilidade de prequestionamento de matéria jurídica para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas quando verificada obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, o que não se evidencia no caso concreto.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e completa, afirmando, com base nos autos, que a ciência inequívoca da alienação do imóvel pelo Município se deu em 2015, por meio de processo administrativo instaurado pelo próprio autor da ação originária.

5. O pedido de prequestionamento, por si só, não enseja provimento dos embargos de declaração, se ausente qualquer vício na decisão, não podendo ser utilizado como meio de rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

2. A oposição de embargos com fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, IV, e 496, §3º, III; CTN, arts. 32 e 34; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 24.04.2018; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01.07.2022; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.03.2021; TJSP, Emb. Decl. Cv nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu da remessa necessária e deu parcial provimento ao apelo para “
reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer a possibilidade de cobrança dos débitos correspondentes à CDA 8285648, considerando que a emissão se deu em 02/01/2013, ou seja, data anterior à ciência inequívoca do MUNICÍPIO DE SERRA quanto à alteração da titularidade do imóvel objeto da obrigação.
”.

Em suas razões (ID 10742951),
MUNICÍPIO DE SERRA
aduz que houve omissão e contradição sobre o fato de que o ente público só teve ciência da alienação do imóvel no ano de 2020, mencionando que seria necessário esclarecimento acerca dos tributos anteriores ao exercício de 2013; almeja ainda o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões (ID 13742274).

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NÃO COMUNICADA FORMALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Cancelamento de Protesto, julgou procedente o pedido de ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para a cobrança de débitos de IPTU relativos a imóvel alienado na década de 1980, cujo contrato de compra e venda foi extraviado e não formalmente registrado junto ao Fisco Municipal. O Município apelante sustenta a responsabilidade do apelado pelo pagamento dos débitos por não ter havido comunicação formal da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o conhecimento da remessa necessária; (ii) se o autor pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU relativos ao período posterior à alegada alienação do imóvel, considerando a ausência de notificação formal ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois, conforme o art. 496, §3º, III, do CPC, o proveito econômico obtido pelo autor é inferior a 100 salários mínimos, limite para a submissão ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

4. O fato gerador do IPTU é a propriedade, posse ou domínio útil de imóvel localizado em área urbana, conforme os arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, sendo o proprietário responsável pelo tributo até que a transferência seja formalmente registrada.

5. Embora o registro da alienação do imóvel no cartório competente seja a forma de transferência de responsabilidade pelo IPTU, no caso concreto, o Município foi formalmente comunicado em 2015 sobre a alienação do bem, devendo responder pela atualização cadastral a partir desta data.

6. A municipalidade não apresentou justificativa plausível para a continuidade da cobrança após ter sido informada da alienação em 2015, o que viola os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

7. Contudo, a CDA referente ao exercício de 2013 deve ser mantida, pois foi emitida antes da ciência inequívoca da alienação do imóvel pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de IPTU em face do proprietário anterior apenas até o momento da ciência inequívoca da alienação por parte do Município.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, § 3º, III; CTN, arts. 32 e 34; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Remessa Necessária-Cv nº 10024062177191002, Rel. Maria Inês Souza, j. 31/05/2022; TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1006539-62.2022.8.26.0270, Rel. Ponte Neto, j. 09/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001320-02.2018.8.08.0024, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25/11/2022.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em contradição ou omissão na referida manifestação judicial.

Em relação ao momento de ciência inequívoca da municipalidade acerca da alienação do imóvel, vejamos os seguintes trechos:

[...] tem-se como ponto incontroverso que: (i) o requerente era realmente proprietário de imóvel na Serra; (ii) inexiste registro da alienação do imóvel, haja vista que o contrato de compra e venda foi extraviado; (ii) no ano de 2015 houve a comunicação do Município de Serra de que Altamiro Arnone Rodrigues não era mais proprietário do imóvel.

Examinando o documento de ID 8775966, que trata de síntese do processo administrativo 68996/2015, em que foi realizada a solicitação de retirada dos IPTUs do nome de Altamiro Arnone Rodrigues, por não mais ser proprietário do bem, tem-se as seguintes informações:

Atendendo a solicitação do OF PROJUD 275/2021, Processo Judicial, 5018928-33.2021.8.08.0048 VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL requerente Altamiro Arnone Rodrigues, cpf 675.028.738-72, temos a dizer que:

- Inscrição 012.1.078.0020.001, quadra C2 LOTE 001 - área com 549m2, foi de propriedade do requerente no período de 05/05/2005 até a data de 23/07/2020.

- Inscrição 012.1.078.0488.001, quadra C2 LOTE 002 área com 541m2 foi de propriedade do requerente no período de 05/05/2005 até a data de 23/07/2020.

- Inscrição 012.1.078.0032.001, quadra C2 LOTE 003- área 300m2 foi de propriedade do requerente no período de 05/05/2005 até a data de 23/07/2020.

- Inscrição 012.1.078.0044.001, quadra C2 LOTE 005 área 300 m2 foi de propriedade do requerente no período de 05/05/2005 até a data de 23/07/2020.

Informo que essas averbações foram realizadas por meio do processo administrativo 68996/2015 de autoria do próprio requerente, sendo que no requerimento inicial o mesmo solicita a retirada dos IPTUs do seu nome “pois não é mais proprietário”.

Informo ainda que a partir da data de 23/07/2020 os cadastros foram transferidos para EDGAR PEREIRA DA COSTA CPF 940.867.537-15.

Segue cópia do processo administrativo 68996/2015.

Ocorre que, o referido processo administrativo não foi juntado aos autos por parte da municipalidade, o que fragiliza a tese recursal, uma vez que o documento que poderia melhor esclarecer a controvérsia que cerca a propriedade do imóvel não foi acostado por mera liberalidade.

Ora, uma vez reconhecido pelo próprio
MUNICÍPIO DE SERRA
que o processo informando que não era mais proprietário do bem se deu em 2015, deveria ter apresentado a integralidade do procedimento, como forma de elucidar o motivo pelo qual reconheceu apenas em 2020 a pretendida alteração da titularidade.

Até porque, não foi apresentada justificativa razoável para o fato de que permaneceu responsabilizando o requerente pelo pagamento das verbas tributárias relacionadas ao imóvel no transcurso do processo administrativo, se desde 2015 tinha ciência inequívoca da alienação, tendo sido instado a promover a alteração dos cadastros tributários municipais pelo apelado.

Isto é, se existe algum motivo legítimo e relevante para que apenas em 2020 tenha sido reconhecida a alteração da propriedade do bem, caberia ao Município elucidar tais questões, especialmente por tratar-se de decisão administrativa tomada justamente pelo referido ente público, bem como porque a tese defensiva da municipalidade gravita em torno do momento em que houve a troca da titularidade do bem nos cadastros municipais.

[...] Contudo, em atenção às especificidades do caso concreto, ainda que não tenha sido realizada a devida transferência do imóvel ou mesmo averbada a compra e venda no cartório de registro de imóveis, entendo que não é possível atribuir ao autor a responsabilidade pelo pagamento das verbas tributárias relacionadas ao bem em data posterior à data em que o Município de Serra foi indubitavelmente cientificado acerca da alteração da propriedade, notadamente quando reconheceu o direito pleiteado pelo particular, efetuando, finalmente, tal modificação.

[...] Em suma, ainda que não registrada a transferência do imóvel no cartório competente para tanto, reputo que o autor não pode sofrer cobrança de IPTU dos exercícios posterior à data em que iniciou o processo para mudança da titularidade (2015), haja vista a ciência inequívoca da municipalidade acerca da alteração da propriedade.

Reitero que, a partir do momento em que o MUNICÍPIO DE SERRA reconheceu em contestação que a alienação do imóvel foi devidamente comunicada em 2015, só poderia ter mantido a cobrança pelas obrigações tributárias relacionadas ao bem em desfavor do autor se houvesse alguma justificativa razoável para tanto.

Entretanto, ao não apresentar justificativa ou prova que permita a cobrança após a ciência inequívoca da alteração da titularidade do bem, não se afigura razoável ou proporcional manter a higidez quanto aos lançamentos posteriores ao ano de 2015.

Logo, retomando a data de emissão das CDAs objeto da controvérsia, verifica-se que apenas uma destas foi emitida em data anterior ao ano de 2015, qual seja: “5 - CDA 8285648, emitida em 02/01/2013, no valor de R$543,46” (ID 8775945 - fl. 4 e ID 8775953 - fl. 2). [...]

Como se depreende, esta Corte de Justiça adotou fundamentação detalhada ao explicitar os motivos pelos quais entendeu que o ente público teve ciência da alienação do imóvel ainda em 2015, não sendo possível falar em omissão ou contradição.

Da mesma forma, não há necessidade de esclarecimentos acerca dos tributos anteriores ao exercício de 2013, como pretende fazer crer o
MUNICÍPIO DE SERRA
, na medida em que a controvérsia diz respeito apenas às CDAs indicadas na inicial, que foram alvo de devido enfretamento:

[...] Como forma de melhor elucidar a controvérsia, rememoro que
ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES
ajuizou a presente demanda pretendendo a declaração de inexigibilidade de débito mediante reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, alega que o Município de Serra passou a emitir CDAs em seu desfavor, todavia, o lançamento seria inválido diante da ausência de notificação, em especial pelo fato de que não é proprietário de imóvel na Comarca de Serra; ressaltou que possuía um terreno naquela cidade, mas que este fora vendido ainda na década de oitenta, sendo que o contrato teria sido extraviado (ID 8775945 - fl. 3):

[...] Aliás, nos processos referidos já houve audiência de conciliação e protocolo de Exceção de Pré-Executividade, onde
foi esclarecido que o Autor não é proprietário de qualquer imóvel na comarca de Serra. Ressaltou que possuía um terreno, mas que este fora vendido ainda na década de 1.980, sendo que o contrato de compra e venda fora extraviado e que não sabe precisar a localidade do imóvel ou a identidade do novo proprietário.

Nesse sentido, da sinuosa petição inicial, é possível extrair que o autor almeja o cancelamento definitivo dos débitos e impedimento de emissão de novas CDAs, de forma que só pode estar se referindo às CDAs mencionadas na própria exordial (ID 8775945 - fl. 4):

Na certidão emitida em 19/10/2021 pelo cartório do 1º ofício da 1ª zona de Serra (doc. anexo) constam 6 (seis) protestos, todos apresentados pela Ré. Vejamos.

1 - CDA 8302152, emitida em 01/01/2019, no valor de R$ 1.178,28;

2 - CDA 8301678, emitida em 01/09/2019, no valor de R$ 1.451,74;

3 - CDA 8294726, emitida em 01/01/2018, no valor de R$ 2.940,00;

4 - CDA 8294456, emitida em 01/01/2018, no valor de R$ 2.772,94;

5 - CDA 8285648, emitida em 02/01/2013, no valor de R$ 543,46;

6 - CDA 8285647, emitida em 01/01/2017, no valor de R$ 2.049,62.

Ato seguinte, em contestação (ID 8775965), o Município recorrente defendeu a possibilidade de cobrança dos débitos, tendo em vista que o lançamento de IPTU teria se dado em relação aos imóveis inscritos no cadastro imobiliário em nome de
ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES
.

[...] Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença, a fim de
reconhecer a possibilidade de cobrança dos débitos correspondentes à CDA 8285648, considerando que a emissão se deu em 02/01/2013, ou seja, data anterior à ciência inequívoca do MUNICÍPIO DE SERRA quanto à alteração da titularidade do imóvel objeto da obrigação
.

Em suma, a leitura atenta do pronunciamento judicial embargado revela que apenas as cobranças posteriores à ciência inequívoca da alienação do imóvel - 2015 - não poderiam ser alvo de cobrança, não havendo necessidade de maiores esclarecimentos.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Em relação à contradição, consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, o que afasta claramente a alegação.

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2025 às 15:18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57075027052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.